Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. REGIME DE VISITAS DE ACORDO COM O INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um.
3. Constatado que o genitor tem condições de suportar a pensão alimentícia fixada, de módico valor, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Na regulamentação de visitas o juiz deve atender prioritariamente aos interesses dos filhos.
5. Apelação conhecida e não provida. Não conhecidos os pedidos formulados das contrarrazões. Maioria.